Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Processo : 0718852-25.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão (id. 194181615 dos autos originários n. 0705573-51.2024.8.07.0006) que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravada, promova o desmembramento da energia no imóvel do autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: No caso em exame, não está evidenciado nos autos que a ré tem a obrigação de instalar quadro novas unidades consumidoras de energia no local, observadas as características da instalação existente. Ademais, as instalações elétricas devem ser realizadas de forma a evitar riscos aos consumidores. O agravante relata residir numa chácara onde seis casas compartilham um transformador de energia e um único relógio desde 2003. Diz que as recentes discussões sobre o rateio das contas motivaram solicitação junto à agravada para desmembrar o consumo de energia, sendo que a concessionária indicou a realização de obras, no valor de R$ 8.500,00. Afirma que após as obras feitas com recursos emprestados, um técnico da agravada alegou que o transformador existente no local não suportaria a demanda e indicou a substituição do transformador, o que custaria R$ 47.110,00, quantia que não tem condições de pagar. Argumenta que se o custo tivesse sido informado desde o início, o pedido de desmembramento não seria realizado, “pois as famílias não têm a mínima condição de custear um novo transformador para o local”. Pontua a relação de consumo existente entre as partes, destacando o dever de transparência/informação por parte da agravada. Aduz que a concessionária incorreu em venire contra factum proprium ao informar inicialmente que “para atender ao serviço requerido, somente seria necessário fazer uma mureta supracitada, gerando assim a justa expectativa por parte da agravante de que, ao realizar o serviço mencionado, sua demanda seria atendida pela parte requerente, conforme informado. Entretanto, posteriormente, houve uma conduta contraditória por parte da recorrida, que passou a informar também que seria necessário que a parte recorrente custeasse um novo transformador”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante requer que a concessionária agravada promova o desmembramento da energia no imóvel do demandante. Todavia, como consignado na decisão agravada, “não está evidenciado nos autos que a ré tem a obrigação de instalar quadro novas unidades consumidoras de energia no local, observadas as características da instalação existente”. Nesse contexto, é necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. Deveras, em exame preliminar, a questão está a merecer maiores esclarecimentos a respeito das exigências iniciais feitas pela concessionária de energia para o desmembramento dos relógios requerido pelo agravante. Além disso, como bem pontuado pelo juízo singular, as instalações elétricas devem ser realizadas de forma a evitar riscos aos consumidores. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, não cabe concessão da tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, AGI 0707029-64.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJE: 28/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. A alegação de inadimplência do agravado, que daria causa à rescisão do negócio e ao dever de desocupar o imóvel, demanda dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sem a qual não há como reintegrar o agravante na posse do bem. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel, quando ausentes provas que possam demonstrar que houve o esbulho possessório. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 980190, AGI 2016.00.2.03487-98, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2016, DJE: 14/12/2016) Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o imóvel do agravante está com o fornecimento regular de energia, por intermédio de um medidor, desde 2003. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator